Tribunal: TJMT
Processo: 1037409-91.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037409-91.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA - CPF: 690.791.611-87 (APELANTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0009-43 (APELANTE), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0001-96 (REPRESENTANTE), DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA - CPF: 690.791.611-87 (APELADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1037409-91.2017.8.11.0041

APELANTE
:
DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA

APELANTE
:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO
:
DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA

APELADO
:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

EMENTA:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MORAL E MATERIAL – CONFIGURADOS – INDENIZAÇÕES DEVIDAS –
QUANTUM
ARBITRADO PARA O DANO MORAL – RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

O estabelecimento comercial que oferece os serviços de estacionamento responde pelos danos causados em suas dependências, porquanto responsável pela guarda e vigilância (Súmula n° 130/STJ).

É ônus do requerido (art. 373, II, do CPC) demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

No caso, a sentença recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a quebra da relação de confiança em razão da falta de vigilância pelo estabelecimento comercial configura ato ilícito passível de indenização, e o dano é presumido, não necessita de prova.

O valor dos danos morais leva em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1037409-91.2017.8.11.0041

APELANTE
:
DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA

APELANTE
:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO
:

DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA

APELADO
:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por SDB Comércio de Alimentos Ltda. e por Denize Zanchi de Oliveira.

AÇÃO: Indenização por Perdas e Danos

c/c Dano Morais
, proposta
por
Denize Zanchi de Oliveira em face de SDB Comércio de Alimentos Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 1.722,56 (mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos),

por danos materiais, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, bem como o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
: a requerida
SDB Comércio de Alimentos Ltda.
sustenta a ausência de responsabilidade pelo furto do veículo no estacionamento de seu estabelecimento, porque no local não houve indícios de ter havido ilícito que pudesse ser evitado, bem assim conduta comissiva ou omissiva de sua parte.

Aduz que não houve falha na prestação de serviço, que a guarda e fiscalização intensiva de veículos não faz parte de sua atividade comercial, pois possui um estacionamento aberto e sem cancelas, ou tickets de controle de entrada e saída.

Alega que a demandante não comprova fatos constitutivos do seu direito, porquanto não demonstrou que o veículo estava devidamente trancado e de posse da chave, que não há comprovação do dano material pleiteado.

Assevera que não restou configurado o dano moral, e ainda, que não há plausibilidade no
quantum
indenizatório.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pela reforma da sentença recorrida para julgar totalmente improcedentes os pedidos da demanda, alternativamente, requer redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Por sua vez, a parte autora
Denize Zanchi de Oliveira
recorre para que seja majorado o valor arbitrado para o dano moral para R$30.000,00.

Nas
contrarrazões
a autora pugna pelo desprovimento do recurso (Id.
45297505), a requerida não apresentou resposta ao apelo da demandante.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1037409-91.2017.8.11.0041

APELAÇÃO N.
1037409-91.2017.8.11.0041

APELANTE
:
DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA

APELANTE
:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

APELADO
:
DENIZE ZANCHI DE OLIVEIRA

APELADO
:
SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Denize Zanchi de Oliveira e por SDB Comércio de Alimentos Ltda.

AÇÃO: Indenização por Perdas e Danos c/c Dano Morais
, proposta
por
Denize Zanchi de Oliveira em face de SDB Comércio de Alimentos Ltda.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Cuiabá):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
,

para condenar a requerida ao pagamento do valor de
R$ 1.722,56 (mil setecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos), por danos materiais, acrescido de juros legais de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação, bem como o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para julgar improcedentes os pedidos da demanda, ou se é caso de majorar ou reduzir o valor arbitrado a título de dano moral.

Denize Zanchi de Oliveira ajuizou a presente demanda em que objetiva o
ressarcimento dos prejuízos causados pelo furto de seu veículo quando estava estacionado dentro do perímetro de segurança do estabelecimento comercial da requerida
SDB Comércio de Alimentos Ltda. (nome fantasia Fort Atacadista),
enquanto fazia suas compras no interior do mercado, na data de 16/11/2017.

Narra a inicial que em decorrência do veículo ter sido furtado e encontrado três meses após o evento, restituído na data de 08/02/2018, a autora precisou realizar inúmeros reparos, motivo pelo qual pugna condenação da requerida ao pagamento de indenização pela desvalorização de mercado do automóvel, além das despesas com os reparos e indenização por danos morais.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos da demanda, por entender que restou caracterizada a responsabilidade por parte da requerida e o dever de indenizar pelo material e moral sofrido pela parte autora, que teve seu veículo novo furtado no estacionamento do supermercado e depois encontrado com várias avarias.

Contra esta decisão, ambas as partes recorrem, a requerida pela improcedência total dos pedidos, enquanto que a autora pretende a majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

Pois bem.
É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que o estabelecimento comercial, que fornece o serviço de estacionamento a seus clientes, ainda que gratuitamente, possui o dever de guarda e vigilância dos veículos, e responde objetivamente pela reparação dos prejuízos causados, no caso de dano ou furto.

Este entendimento está, inclusive, sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“
SÚMULA 130 - A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
.”

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ESTACIONAMENTO. FURTO
. 1.
O estacionamento que agrega valor e comodidade ao serviço de supermercado oferecido, ainda que não cobrado de forma direta, determina que o estabelecimento assuma o dever de guarda e vigilância.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão do acórdão recorrido, pois exige a incursão na seara fático-probatória para verificar se o estacionamento onde ocorreu o furto de cliente seria público ou privado. Súmula 7 do STJ.

3. Agravo interno não provido
.” (AgInt no REsp 1784021/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019). (grifei)

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS C/C LUCROS CESSANTES - FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO – COMPRA REALIZADA NO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - RESSARCIMENTO DEVIDO - GRATUIDADE DO SERVIÇO OFERECIDO – IRRELEVÂNCIA – DANOS MORAIS IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS FINS DESEJADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO DESPROVIDO. 1. O estabelecimento comercial que oferece o serviço de estacionamento , ainda que de forma gratuita, responde pela reparação de dano ou pelo furto de veículo ocorrido em suas dependências, uma vez que o estabelecimento comercial colocou à disposição do público um serviço que, pela lógica, deve ser eficiente, de modo que qualquer dano ali causado ao usuário deve ser reparado. 2. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na inscrição indevida do nome do autor, em cadastros de restrição ao crédito, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação. 3. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, em especial o tempo de manutenção da inscrição indevida do consumidor no órgão de restrição ao crédito e a capacidade econômica das partes. 4. Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota. 5. A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional 6. A interposição de recurso de Embargos de Declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.
” (N.U 0012573-30.2013.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 15/02/2019).

Realça-se, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor, tais como, o ramo do negócio; porte do estabelecimento; nível de acesso ao estacionamento, etc. (REsp 1426598/PR). O que ocorre no caso concreto. Portanto, aplicável a Súmula 130 do STJ.

Da mesma forma, n
ão prospera a alegada falta de provas acerca da ocorrência do furto, no tange à alegada negligência e/ou falta de diligência do motorista.

A despeito dos argumentos lançados pela parte requerida, o fato é que a autora produziu as provas que lhe eram possíveis, a fim de demonstrar a ocorrência do furto e as avarias do veículo depois de encontrado.

Veja-se, juntou aos autos o documento do veículo, o comprovante da compra realizada no supermercado, bem como o Boletim de Ocorrência, na data da ocorrência, inspeção do veículo realizado pela concessionária, notas fiscais, laudo de vistoria e recibos de prestação de serviços.

Nesse contexto, provado o fato constitutivo do direito da autora, competia a requerida comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo desse direito, ônus do qual não se desincumbiu, a rigor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Aliás, a requerida não produziu prova alguma, se limitou à tentativa de desqualificar, teoricamente, aquelas produzidas pela parte autora.

Dessa forma, considerado o conjunto probatório forte na ocorrência do dano material suportado, e o fato de parte requerida não ter logrado êxito em desconstituí-lo, é devida a condenação ao respectivo ressarcimento pelo dano material, conforme acentuado na sentença, cujo fragmento se transcreve.

“
Os documentos corroborados com a exordial comprovam satisfatoriamente que a parte Requerente no dia e horário em que teria ocorrido o furto de seu automóvel encontrava-se realizando compras no interior do Supermercado Requerido, assim como a cautela em registrar um Boletim de Ocorrência tão logo tomou conhecimento dos fatos.

Assim, tais elementos conferem veracidade à narrativa da parte Autora, desincumbindo-se, assim do seu ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Destarte, em que o Boletim de Ocorrência gozar de presunção juris tantum, de acordo com o artigo 405 do CPC, somente pode ser ilidida por prova cabal em sentido contrário, ônus do qual era de incumbência da parte Requerida, seja pela regra prevista no artigo 373, II do CPC, como também pelo fato da incidência dos ditames do Código de Defesa do Consumidor na hipótese vertente, especialmente no que tange a inversão do ônus da prova quando verossímeis as alegações da parte Autora.

(...) incumbia ao Requerido refutar as alegações verossímeis declinadas pela parte Requerente, contudo, não o fez, posto que sequer trouxe aos autos as supostas filmagens da câmera de segurança que alega não ter constatado a ocorrência dos fatos a fim de corroborar sua tese defensiva, impondo-se portanto, a inversão do ônus da prova em favor do Consumidor, nos termos do art. 6, VIII do CDC.

(...).

Frise-se que a responsabilidade pela indenização não decorre de contrato de depósito, mas da obrigação de zelar pela guarda e segurança dos veículos estacionados no local, presumivelmente seguro.

Compreende-se, destarte, que o estabelecimento comercial não tomou determinadas cautelas que lhe eram especificamente exigíveis no caso em apreço, notadamente a realização de uma vigilância efetiva sobre todos os veículos que parqueiam em sua área interna a fim de minorar os riscos de práticas furtivas como a tratada nestes autos.

(...)

A parte Autora trouxera aos autos nota fiscal da aquisição do veículo furtado, corroborando a assertiva de se tratar de automóvel novo, com pouquíssimo tempo de uso (menos de dois meses), o qual veio ser encontrado pela polícia com inúmeras avarias as quais é pouco provável que tenham sido produzidas pela parte Autora como sugeriu a Requerida.

Além do mais, cumpre enfatizar que a parte Requerida poderia ter juntado as imagens da câmera de segurança a fim de subsidiar a tese defensiva quanto as condições de conservação e avarias do veículo no momento do furto, porém quedou-se inerte, devendo, portanto, a boa-fé e a verossimilhança das alegações da parte Autora serem presumidas.

Entrementes, a parte Requerida
não corroborou aos autos qualquer elemento de prova a fim de desconstituir os valores despendidos com a recuperação do veículo
, devendo, portanto, prevalecer o montante apontado na inicial, qual seja,
R$ 1.722,56 (hum mil, setecentos e vinte e dois reais e cinquenta e seis centavos)
.”

Como se vê, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Logo, não há como acolher a súplica da requerida para afastar a indenização por dano material.

No mesmo sentido, quanto ao dano moral, sentença está em conformidade com o entendimento jurisprudencial, no sentido de que a quebra da relação de confiança em razão da falta de vigilância pelo estabelecimento comercial configura ato ilícito passível de indenização, e o dano é presumido, não necessita de prova.

Consignou o Magistrado de Primeiro Grau:

“No que concerne ao pedido de indenização por danos morais, respeitados entendimentos diversos, tenho que presentes, na medida em que o consumidor confia na guarda de seu automóvel ao supermercado, sendo a subtração do bem questão transborda meros transtornos, causando abalo à psique do lesado.

Assim sendo, o supermercado que oferta o serviço de estacionamento aos consumidores, auferindo lucros diante desta comodidade, por certo deve responder ante a quebra de confiança ao consumidor, eis que a parte autora depositou o seu bem na esperança de que lá estava seguro, podendo realizar suas compras com tranquilidade.

O infortúnio sofrido pela parte Requerida não pode ser considerado um mero aborrecimento ou fato trivial do cotidiano. Os abalos extrapatrimoniais, ao caso, se têm por presunção, in re ipsa
(...).”

A propósito, sobre o tema, esta Câmara já decidiu:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RÉ - JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA NA APELAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ART. 6o DA LEI No. 1.060/1950 - NECESSIDADE DE PETIÇÃO AVULSA PARA AUTOS APENSOS - PREPARO NÃO COMPROVADO NA INTERPOSIÇÃO - ART. 511 DO CPC/73 - DESERÇÃO - AUTOR - FURTO DE MOTOCICLETA EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO - DEVER DE GUARDA - DANO MATERIAL - OBSERVÂNCIA DO VALOR DO VEÍCULO NA ÉPOCA DO FATO DE ACORDO COM A TABELA FIPE - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$10.000,00 - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E MODERAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - QUANTIA ÍNFIMA - ADEQUAÇÃO AO ART. 20, § 3o, DO CPC/73 - CONSIDERADOS O TEMPO EXIGIDO DO ADVOGADO E O SEU ZELO NA ATUAÇÃO - RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO - RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

O preparo deve ser comprovado no momento da interposição da Apelação (art. 511 do CPC), e o pedido de justiça gratuita na própria minuta do Recurso deserto representa erro grosseiro pois, de acordo com o art. 6o da Lei no. 1.060/1950, estando a Ação em curso, ele deve ser formulado em petição avulsa e instruir autos apartados.

A indenização pelo dano material decorrente de furto de veículo em estacionamento, subsidiada na Súmula no. 130 do STJ, deve ser fixada em quantia correspondente ao valor de mercado na data do ocorrido, constante da Tabela FIPE.

A quebra da relação de confiança em razão da falta de vigilância pelo estabelecimento comercial configura ato ilícito passível de indenização, e o dano é presumido, não necessita de prova.

A quantia de R$10.000,00 para os danos morais atende aos princípios da razoabilidade e moderação, compensando com justiça o sofrimento do autor, sem acarretar-lhe enriquecimento injustificado.

Se diante do tempo exigido do advogado e seu evidente zelo na defesa da causa os honorários definidos na sentença forem ínfimos, impõe-se o aumento do valor.”
(N.U 0000547-27.2006.8.11.0041, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/06/2016, Publicado no DJE 17/06/2016).

Em relação ao arbitramento do valor dos danos morais, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00 (quinze mil reais) não comporta redução ou majoração, como pretende a parte autora, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos
, mantém-se inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020